Tribunal: TCU
Processo: 000.084/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 173057 (Objeto: Omissão na fiscalização da terceirização de serviços financeiros e tratamento de dados por parte do Banco Central do Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 120/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Banco Central do Brasil - BCB, relacionadas a omissão sistemática da autarquia em seu dever de fiscalizar e regular a terceirização de serviços financeiros e o tratamento de dados pessoais por parte das instituições financeiras sob sua supervisão. Considerando que as acusações de omissão sistemática do BCB, de arquivamento indevido de reclamações e de conivência com práticas ilegais foram apresentadas de forma genérica, sem a juntada de documentos comprobatórios que sirvam como indícios ou provas para as irregularidades apontadas, se limitando inteiramente nas alegações do autor. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado nos autos; e retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.084/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.